Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728471-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: VANESSA CUNHA DE LIMA, LETICIA CUNHA DE LIMA DIOGENES DECISÃO PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 98785339, autos originários), que, na ação de ressarcimento proposta por VANESSA CUNHA DE LIMA e outra, rejeitou a impugnação da ré e homologou o laudo técnico, nos seguintes termos: “A ré impugnou o laudo pericial apresentado nos autos ao ID 76508316 e esclarecimentos de ID 94940452. Alegou que o i. perito não observou normas técnicas (NBR 12.721 da ABNT), legais (Código de Edificações do DF, Alvará de Construção e Carta de Habite-se) e contratuais, ID. 83936463 e 96029888. Decido. O perito mencionou a observância à NBR 14.653, relativa à avaliação de bens. A ré entende que deveria ser observada a NBR 12.721, a qual é relativa à avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária. Consoante a preclusa decisão de id. 49380365, a discussão posta nos autos cinge-se em verificar: a) a área privativa do imóvel, já com o mezanino e qual a área individualizada do térreo e do mezanino; b) caso a área privativa do imóvel seja inferior a que consta do contrato de promessa de compra e venda, ID 13237078 - Pág. 1, qual seria o preço do imóvel à época da aquisição (12/11/2012). A utilização da NBR relativa à avaliação é, portanto, suficiente para elucidação dos pontos controvertidos. O Código de Edificações do DF, Alvará de Construção e Carta de Habite-se, assim como normas contratuais, também são irrelevantes ao deslinde mencionado. Assim, REJEITO a impugnação da ré e HOMOLOGO o laudo técnico de ID 76508316 e esclarecimentos de ID 94940452. Intimem-se as partes para ciência. Após, venham os autos conclusos para julgamento.” A agravante-ré alega deficiência técnica e ausência de isenção do Perito Judicial. Requer “a Agravante que essa Egrégia Turma conceda efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e, ao final, DÊ PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão de id. 98785339 no sentido de determinar a SUBSTITUIÇÃO ou a DESCONSTITUIÇÃO do Perito então nomeado, tudo a fim de que se dê adequadas condições à realização de nova prova pericial, a ser efetivada dentro dos regulares parâmetros legais, técnicos e contratuais incidentes à espécie.” (id. 28756176, pág. 15). Preparo (id. 28756178, pág. 1). O pronunciamento judicial que, no processo de conhecimento, rejeita a impugnação e homologa o laudo técnico realizado pelo Perito Judicial, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora